Tribunal: TJPA
Processo: 0034773-31.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034773-31.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES TARAO MENDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DEPÓSITOS DE FGTS. VALOR DA EXECUÇÃO FIXADO COM BASE EM CÁLCULO DA CONTADORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida em ação de cumprimento de sentença ajuizada para cobrar valores relativos a FGTS, decorrentes de vínculo temporário declarado nulo com a Administração Pública estadual, entre 1999 e 2005.

2.

A parte exequente apresentou memória de cálculo no valor de R$ 75.386,49. A FASEPA impugnou os cálculos. A Contadoria Judicial fixou o montante em R$ 1.138,37. A sentença homologou esse valor e rejeitou a impugnação da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados pela sentença observam os limites do título executivo judicial e se há erro técnico que justifique a substituição dos valores apurados pela Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os cálculos da Contadoria Judicial foram realizados por órgão imparcial e especializado, após divergência entre os valores apresentados pelas partes.

5.

A apelante não demonstrou, com fundamento técnico específico, erro nos cálculos homologados ou violação ao título executivo.

6.

Os valores executados devem observar o limite fixado na condenação, que se restringiu ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. Não há condenação a outros direitos ou verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial goza de presunção de legitimidade e não pode ser afastado por alegações genéricas.

2. A execução deve observar os limites objetivos do título executivo, não sendo admissível a cobrança de valores estranhos à condenação.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
MARIA APARECIDA RODRIGUES TARÃO MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença n.º 0034773-31.2010.8.14.0301, ajuizada por MARIA APARECIDA RODRIGUES TARÃO MENDES, em face do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme se extrai da petição inicial da ação originária, a autora sustentou ter mantido vínculo com a Administração Pública estadual por meio de contratação temporária considerada nula, que perdurou entre 1999 e 2005. Postulou o reconhecimento de direitos patrimoniais decorrentes desse vínculo, especialmente valores referentes ao FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Ao final, houve condenação do ente público ao pagamento das verbas reconhecidas, observada a prescrição quinquenal.

A decisão transitou em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou memória de cálculo, no valor de 75.386,49, relativo a todo o período laborado.

A FASEPA impugnou a execução, defendendo que o valor devido não ultrapassaria R$ 1.065,13.

Remetidos os autos à Contadoria Judicial, esta fixou como valor correto da execução R$ 1.138,37.

A sentença ora recorrida homologou os cálculos da Contadoria Judicial, rejeitando as impugnações da parte autora.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que os valores homologados não refletiriam corretamente o crédito reconhecido no título executivo judicial, defendendo a existência de erro nos cálculos e pugnando pela adoção da memória apresentada por sua parte.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou a correção dos valores apurados pelo contador judicial, reafirmando que a exequente laborou como agente temporária, com vínculo declarado nulo, o que restringe os valores devidos aos depósitos de FGTS referentes ao período excedente ao permitido por lei, observada a prescrição quinquenal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, haja vista não haver interesse público primário a justificar sua intervenção, por se tratar de matéria de natureza eminentemente patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no âmbito do cumprimento de sentença, rejeitando a discordância apresentada pela exequente.

Observa-se, desde logo, que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem destacado que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, a remessa dos autos à Contadoria Judicial revelou-se medida adequada, culminando na apuração de valor técnico, elaborado por órgão imparcial e especializado do Judiciário.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a apelante insiste na tese de que os valores homologados não corresponderiam ao montante efetivamente devido, contudo não enfrenta de modo específico os fundamentos da sentença, tampouco demonstra, de forma objetiva, quais critérios técnicos teriam sido desconsiderados ou aplicados de maneira equivocada pela Contadoria.

A insurgência recursal limita-se à reiterada discordância com o valor final apurado, sem a indicação precisa de erro material, equívoco aritmético ou violação aos limites do título executivo, circunstância que compromete o necessário diálogo com a decisão recorrida e enfraquece a pretensão de reforma.

A sentença de primeiro grau se pautou nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, gozam de presunção de legitimidade, veracidade e imparcialidade, não podendo ser afastados por meras alegações genéricas, desprovidas de respaldo técnico idôneo.

A parte apelante não logrou êxito em desconstituir a confiança dos cálculos oficiais mediante prova robusta. Ao contrário, o valor por ela apresentado extrapola de forma desproporcional os limites da condenação originária, o que caracteriza, em tese, tentativa de execução de quantia indevida, afrontando os princípios da legalidade e da boa-fé processual.

Importante ressaltar que a sentença originária reconheceu apenas o direito à percepção dos valores de FGTS observado o prazo prescricional, não havendo condenação quanto a quaisquer outros títulos ou verbas.

Dessa forma, não se verifica violação aos princípios da congruência ou da fundamentação. A sentença enfrentou adequadamente os argumentos postos e adotou como parâmetro o que foi fixado no título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026